Tribunal: TJBA
Processo: 8063157-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063157-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AURICELIA FREITAS SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO INTEGRAL NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§2º E 3º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EXPRESSIVOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RELEVANTE. REDUÇÃO POSTERIOR DA RENDA MENSAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO MEDIDA SUFICIENTE PARA GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE CARÊNCIA FINANCEIRA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a agravante declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 202.334,34 no ano-calendário de 2024, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos, além de apresentar movimentação bancária mensal superior a R$ 5.000,00, circunstâncias que afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

3. Embora alegada a redução da renda mensal após exoneração do cargo público, passando a perceber proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$ 3.303,42, os elementos constantes nos autos não evidenciam estado de carência financeira apto a justificar a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

4. O parcelamento das custas processuais, fixadas em R$ 7.942,30, em 15 (quinze) parcelas mensais, revela-se medida adequada e proporcional para assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar a finalidade do instituto da assistência judiciária gratuita.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.

6.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8063157-19.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
AURICELIA FREITAS SILVA OLIVEIRA
e Agravado o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto condutor, mantendo o parcelamento das custas processuais.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Subsitituta